Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, homologou os cálculos da perícia, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 94.360,87 (noventa e quatro mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), atualizado até 30/06/2022. O executado agrava, sustentando inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para aplicação do índice de IRP. Não recolhido o preparo, foi determinada a comprovação de pagamento em dobro, sob pena de deserção. O agravante apresentou o comprovante do pagamento de modo simples, pelo que o recurso não foi conhecido. Houve a interposição de agravo interno, no qual o agravante comprova o pagamento em dobro, de forma regular, aduzindo que a irregularidade do preparo foi apenas por um equívoco. Contrarrazões foram apresentadas. É a suma do necessário. Decido. Em agravo interno, o Agravante anexa comprovante do pagamento do preparo em dobro, em cujo documento é possível observar que a efetivação do pagamento ocorreu dentro do prazo concedido no despacho de id. 42477084, para a regularização do recurso. Assim, com base no efeito regressivo do agravo interno, reconsidero a decisão de id. 43214513, que não conheceu do agravo de instrumento, pois tenho por preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos do recurso. Transcrevo a r. decisão agravada: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por CELINA PEDROSO SIQUEIRA, VALDIR FERNANDES PEDROSO, VALTEIR FERNANDES PEDROSO, VANDERLEI FERNANDES PEDROSO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 111460461, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Tendo vindo aos autos o laudo (ID 133909437), oportunizou-se manifestação às partes, que, respectivamente, impugnaram no ID 135960717 e em ID 136152212, o expert ratificou o laudo pericial (ID 139238692). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, ao que se colhe do laudo pericial de ID 133909437, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. Por certo, os cálculos observam a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, em estrita observância da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Por fim, quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Ao cabo do exposto, DOU POR LIQUIDADA a obrigação de pagar, no valor de R$ 94.360,87 (noventa e quatro mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), atualizando até 30/06/2022, conforme demonstrativo de ID 133909437 (pág. 18). Quanto aos honorários periciais, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em razão da sucumbência, condeno a Ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações, pois a r. decisão agravada encontra-se em total consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. OPÇÃO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. 1. Se as questões acerca da necessidade de se proceder a liquidação por arbitramento, bem como da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso foram debatidas e decididas nos autos da própria ação civil pública n.o 940008514-1 na sua fase de conhecimento, a fase de liquidação e cumprimento de sentença não se revela sede hábil para revisitar temas já discutidos e consolidados no título judicial que busca satisfação. 2. Em caso de condenação ilíquida, o processamento da liquidação, poderá ser feita por arbitramento a requerimento do credor ou do devedor, sendo indicada, principalmente, nas hipóteses em que se faz necessária a elaboração de cálculos por meio de perito a ser indicado pelo Juízo para a apuração do valor a ser devolvido ao autor no cumprimento individual da sentença coletiva, conforme preceituam os artigos 509, inciso I e 510, do Código de Processo Civil. 3. No que se refere à competência para requerimento de liquidação e cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, a matéria sedimentada sob a sistemática dos recursos repetitivo (Resp. 1.243.887/PR - Tema 480/STJ) no sentido de que "[a] liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)". 4. No que concerne à averiguação da competência da justiça comum federal ou estadual para o caso, vê-se que "[c]ompete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A" (Súmula 508 do STJ), sendo que "[a]s sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal quanto ao União intervém como assistente ou opoente" (Súmula 517 do STJ) e que "[c]ompete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (Súmula 42 do STJ). 5. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Comum Federal não afasta a competência da Justiça Comum Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento de sentença individual oriundo de ação civil pública, descabendo-se pretender a existência de um litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil (agravante), União e o Banco Central. Precedentes TJDFT. 6. O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder à data da citação realizada na ação coletiva na qual proferida a sentença objeto de cumprimento individual. 7. Resta inviável a substituição do índice de correção monetária por índice diverso daquele determinado na sentença objeto de cumprimento, em especial diante da inexistência de divergência jurisprudencial no sentido de que o INPC é o índice adequado para a atualização monetária do débito judicial decorrente de diferenças de correção em saldo de poupança por ser o indexador que melhor garante a recomposição do valor real da moeda. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651615, 07282263620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator